Tribunal: TJSP
Processo: 1007435-97.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação de inexigibilidade de débito c.c. reparação por danos morais. Autor que comprova que quitou os débitos existentes com o réu. Réu que contesta e apela de maneira genérica. Origem do débito que gerou a inscrição nos órgãos de proteção de crédito não comprovada pela ré. Inexigibilidade reconhecida. Necessário cancelamento da anotação nos órgãos de proteção ao crédito. Danos Morais. "Quantum"

Ementa:
Ação de inexigibilidade de débito c.c. reparação por danos morais. Autor que comprova que quitou os débitos existentes com o réu. Réu que contesta e apela de maneira genérica. Origem do débito que gerou a inscrição nos órgãos de proteção de crédito não comprovada pela ré. Inexigibilidade reconhecida. Necessário cancelamento da anotação nos órgãos de proteção ao crédito. Danos Morais. "Quantum" indenizatório mantido. Quantia arbitrada de maneira proporcional e razoável.

Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007435-
97.2019.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante BANCO DO BRASIL S/A,
é apelado MIGUEL CARDOSO NETO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007435-97.2019.8.26.0048 -Voto no 44007 - Elthon
2
VOTO No: 44007
APEL. No: 1007435-97.2019.8.26.0048
COMARCA: Atibaia
JUIZ 1a INST.: José Augusto Nardy Marzagãoc
APTES.: Banco do Brasil S/A
APDO.: Miguel Cardoso Neto
Ação de inexigibilidade de débito c.c. reparação por danos morais.
Autor que comprova que quitou os débitos existentes com o réu.
Réu que contesta e apela de maneira genérica. Origem do débito
que gerou a inscrição nos órgãos de proteção de crédito não
comprovada pela ré. Inexigibilidade reconhecida. Necessário
cancelamento da anotação nos órgãos de proteção ao crédito.
Danos Morais. “Quantum” indenizatório mantido. Quantia
arbitrada de maneira proporcional e razoável.
Recurso a que se nega provimento.
O autor ingressou com ação revisional julgada procedente, com
trânsito em julgado em 27/11/2014, que, na fase de liquidação de sentença, quitou os
contratos com o banco, restando-lhe, ainda, crédito contra o banco, no valor de R$
8.541.52. No entanto foi surpreendido com a negativação de seu nome junto aos
órgãos de proteção de crédito. Requer a exclusão de seu nome nos ditos órgãos e a
indenização por danos morais no importe de R$ 49.900,00.
Após resposta, a r. sentença de fl. 581/585, entendendo que a
contestação foi genérica, que não houve impugnação quanto ao alegado e que restou
decidido, em sentença transitada em julgado, o reconhecimento da ausência de
dívidas em favor do réu, julgou procedente o pedido inicial para declarar a
insubsistência das cobranças da ré e condená-la na obrigação de fazer
correspondente à baixa das negativações indevidas junto aos órgãos de proteção de
crédito, bem como na indenização por danos morais de R$ 20.000,00. Pela
sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento de custas, despesas e honorários
de advogado fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Apela o réu alegando que não se pode reconhecer a ocorrência
dos danos morais e materiais. Afirma que a operação foi liquidada mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007435-97.2019.8.26.0048 -Voto no 44007 - Elthon
3
renegociação, cujo novo contrato tem o número de 497.300.457, o qual se encontra
inadimplido e por isso houve a negativação. Argumenta que não houve comprovação
dos danos sofridos. Aduz que o “quantum” indenizatório foi arbitrado de maneira
desproporcional. Sustenta que foi o autor quem deu causa a ação. Requer a reforma
da sentença para que o feito seja extinto sem julgamento de mérito, ou que seja
afastada a condenação por danos morais, ou a redução do valor fixado.
Recurso tempestivo e respondido, os autos subiram a esta
instância para o reexame da controvérsia.
É a suma do necessário.
A autora comprovou que houve negativação de seu nome junto
aos órgãos de proteção de crédito (fls. 24), pela ré, decorrente do contrato
4937300457, em 26/04/2018.
Não foi controvertida nem na contestação, nem na apelação a
alegação de que houve quitação dos contratos entre as partes no processo no
4003521-25.2013.8.26.0099 (fls. 258/266), juntado pelo autor. Das cópias desses
autos, se depreende que houve laudo pericial (fls. 456), que apurou a dívida entre as
partes, asseverando que “o contrato foi quitado na 44 parcela de pagamento pelo
autor, e, o banco deve restituir ao autor a quantia de R$ 185.44, mais R$ 8.356,08 =
R$ 8541,52, relativos a parte da 44 parcela mais as 8 parcelas até o final do contrato”
(fls. 456), homologado pelo Juízo (fls. 465).
Como bem observado pelo Juízo sentenciante, não houve
impugnação específica sobre as alegações da parte autora na contestação, o que
também se repete nas razões de apelação pela ré.
O banco responde objetivamente pelos danos causados ao
consumidor, em razão de defeitos no serviço prestado, nos termos do artigo 14 da
legislação consumerista, que dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007435-97.2019.8.26.0048 -Voto no 44007 - Elthon
4
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informação insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e risco”.
A responsabilização da instituição financeira prescinde de
culpa. Então, para que se configure a obrigação de reparar no presente caso, basta
apenas a existência do nexo de causalidade entre o dano sofrido e o defeito na
prestação de serviços.
O Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 14, §3o,
inciso II, estabelece situações excludentes da responsabilidade: culpa exclusiva do
consumidor ou a culpa de terceiro, que em razão da inversão do ônus da prova cabe
ao banco comprová-las, o que não ocorreu no presente caso.
O que a ré alega é que houve outra contratação, que, nos
termos genéricos da apelação, poderia ser uma novação ou um novo contrato,
contudo, não há prova de que a negativação tenha ocorrido por força deste ou
daquele contrato. Ademais, trata-se de alegação nova, em sede de apelação, que
não deveria sequer ser conhecida.
De todo modo, o ônus probatório quanto à origem do débito
questionado pertencia à ré; contudo, esta não logrou êxito na comprovação do que
lhe cabia. Isto é, os documentos apresentados aos autos não comprovam os débitos
que geraram a negativação do autor, não tendo sido juntados em momento oportuno
quaisquer contratos com número ou valor idênticos àqueles apontados nos órgãos de
proteção ao crédito.
Assim, deve ser declarada a inexigibilidade do débito apontado
e, consequentemente, torna-se necessário o cancelamento da respectiva anotação
nos órgãos de proteção ao crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007435-97.2019.8.26.0048 -Voto no 44007 - Elthon
5
Uma vez inexigível a dívida, não há que discutir a
irregularidade da inscrição do nome do autor nos cadastros de maus pagadores.
Não se olvida que a irregular inscrição do nome do consumidor
nos cadastros de maus pagadores é suficiente para causar abalo em seu bom nome,
prestígio, reputação, estima e decoro, além da consideração e o respeito perante os
semelhantes.
O direito à honra pode ser compreendido, dentre outras
variações, como o bom nome, o prestígio, a reputação, estima e decoro, além da
consideração e o respeito perante os semelhantes, independente de existir um
prejuízo material daí decorrente, certo e determinado, contrariamente ao invocado na
exceção levantada, pois é indiferente ao império do Direito ao relevar à reparação do
dano moral, apenas e tão somente, a prática do ato ilícito e não o virtual prejuízo que
terá importância na fixação da indenização que vier a ser acolhida como devida
finalmente.
A honra é o (“...”) sentimento de nossa dignidade própria
(honra interna, honra subjetiva), quer como apreço e respeito de que somos objetos
ou nos tornamos merecedores perante os nossos concidadãos (honra externa, honra
objetiva, reputação, boa fama). Assim como o homem tem direito à integridade do
seu corpo e do seu patrimônio econômico, tem-no igualmente à indenidade do seu
amor-próprio (consciência do próprio valor mora e social, ou da própria dignidade ou
decorro) e do seu patrimônio moral.
Cumpre esclarecer que os danos morais aqui apontados são
daqueles danos que emergem “in re ipsa”, isto é, aqueles cuja existência se presume
de modo absoluto (“iuris et de jure”) e que, por certo, dispensam a comprovação da
dor, do sofrimento, da angústia e da desolação, sendo “da natureza das coisas” que o
sofrimento impingido era indiscutível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007435-97.2019.8.26.0048 -Voto no 44007 - Elthon
6
No que pertine ao montante da verba indenizatória, cumpre
salientar que o dano moral, “se não é verdadeiramente, dano suscetível de fixação
pecuniária equivalencial, tem-se de reparar eqüitativamente” (Pontes de Miranda).1
Daí porque se deve relevar para esse fim os princípios da
proporcionalidade e o da razoabilidade, relevados os efeitos em concreto produzidos
pelo ato lesivo na órbita jurídica da vítima, de maneira que quantia acolhida como
devida sirva a indenizar e ressarcir
sancionatória e educativa. É dizer, deverá
corresponder tanto à coerção para que o transgressor, punido, entenda que é melhor
pautar o seu comportamento de forma inversa, respeitando a norma, e, ainda,
propicie à vítima uma satisfação material pelo dano extrapatrimonial sofrido, sem que
dele advenha, é certo, o enriquecimento sem causa.
No caso em tela, a fixação do valor da condenação em
R$20.000,00 mostra-se adequada, levando-se em conta o dano causado ao autor e a
capacidade econômica das partes.
Derradeiramente, ante o improvimento da irresignação, de rigor
a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor do
réu para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do NCPC.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
1 MIRANDA, Pontes de, Tratado de Direito Privado, Tomo 54, parágrafo 5.536, n.1, pg. 61.